Tribunal: TJSP
Processo: 1501165-27.2021.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima. Preliminares de nulidade. Inocorrência. Pleito absolutório. Descabimento. Materialidade e autoria amplamente comprovadas nos autos. Causas de aumento bem delineadas. Reincidência caracterizada. Aumento mediano pelas duas causas de aumento benéfico ao réu e mantido. Concurso formal caracterizado. Regime

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima. Preliminares de nulidade. Inocorrência. Pleito absolutório. Descabimento. Materialidade e autoria amplamente comprovadas nos autos. Causas de aumento bem delineadas. Reincidência caracterizada. Aumento mediano pelas duas causas de aumento benéfico ao réu e mantido. Concurso formal caracterizado. Regime fechado que não comporta alteração. Recurso improvido.